Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação de critério equitativo para a fixação do valor dos honorários de advogado, à luz do art. 85, § 8°, do CPC.
2. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos no art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.1. O valor dos honorários, fixado em R$ 171,31 (cento e setenta e um reais e trinta e um centavos reais), é irrisório. 2.2. Por essa razão, deve ser aplicado o critério equitativo para o arbitramento do valor respectivo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.